Tribunal: STF
Processo: RE 1560476
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES DE VENDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. ICMS-DIFAL INSTITUÍDO PELA EC 87/2015. REGULAMENTAÇÃO PELO CONVÊNIO ICMS 93/2015 DO CONFAZ. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO EXPRESSO PELO STF NOS JULGAMENTOS DO RE 1.287.019/DF (REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.093) E DA ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, RESSALVANDO-SE AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO LIMINAR. COMPREENSÃO DE QUE O WRIT NÃO FORA ALCANÇADO PELA RESSALVA QUANTO À MODULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1.093. CONCLUSÃO EQUIVOCADA. MANDAMUS IMPETRADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.035, § 11, E 1.040, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PER SALTUM (ART. 1.013, § 3.º, DO COC). REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (Apelação Cível nº 0811873-32.2021.8.20.5001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 18.12.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 102, § 2º, 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Anoto que, ao julgar os primeiros embargos de declaração na ADI nº 5.469, o Relator, Ministro Dias Toffoli, assentou entendimento de que a ressalva da modulação abarca as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento, em 24.02.2021. Observe:   



    “Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”.  



    Nesse sentido, a jusrisprudência desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS-Difal. Tema nº 1.093 da Repercussão Geral. ADI nº 5.469/DF. Modulação dos efeitos. Ressalva. Ações em curso na data de julgamento do paradigma. Precedentes. 1. As ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral são aquelas propostas até 24/2/21. Precedentes: Rcl nº 51.289/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22; ARE nº 1.462.880/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/24. 2. É incontroverso nos autos que a empresa agravante impetrou mandado de segurança somente em 25/2/21, posteriormente, portanto, àquele marco temporal, de modo que a ela se aplica a modulação dos efeitos firmada no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1465784 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-09-2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. RE Nº 1.287.019- RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O QUE DECIDIDO PELO STF. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. De rigor a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF na hipótese em que o acórdão recorrido apenas trata da modulação de efeitos do Tema RG nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF. 2. O acórdão prestigiou a ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos da cobrança do Difal com relação às ações em trâmite, e não a estimular novas proposituras a fim de se aproveitar da legislação prejudicada pela inconstitucionalidade. 3. Daí a observância do entendimento vinculante da Corte, e da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF quanto à análise do ajuizamento do presente mandamus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1447215 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Necessidade de lei complementar. ADI 5.469. Modulação de efeitos. Marco temporal. ADI 5.439. Ação objetiva. Inexistência de efeitos em relação a modulação. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de decisão que aplicou a modulação dos efeitos concedida no julgamento da ADI 5.469 ao caso dos autos, por se tratar de mandado de segurança impetrado em data posterior a data de sessão de julgamento da ação direta. 2. A parte agravante alega que a ADI 5.439, proposta por entidade de classe à qual é associada, deve ser considerada como ação judicial em curso para fins de exclusão dos efeitos da modulação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ADI 5.439, proposta por entidade de classe, pode ser considerada ação judicial em curso para fins de exclusão das associadas dos efeitos da modulação. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Corte, que, ao analisar os embargos de declaração na ADI 5.469, estabeleceu que o marco temporal para excluir da modulação dos efeitos é a data da sessão de julgamento, ou seja, 24.2.2021, e não a da publicação da ata. 5. A inviabilidade de considerar a ADI 5.439 como ação judicial em curso para fins de exclusão das associadas dos efeitos da modulação decorre de sua natureza objetiva, pretensão que já foi negada, inclusive, em agravo regimental interposto nos autos dessa ação pela própria entidade de classe. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1548263 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-07-2025)



    Nesse cenário, como o presente “writ” foi impetrado em 27/02/2021, portanto, em data posterior àquela fixada na modulação temporal dos efeitos da decisão na ADI 5.469 ED, se faz necessária a reforma do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente